Tribunal: TJES
Processo: 5014016-32.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014016-32.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JONNIS NAZARENO SOUZA VIANA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível contra sentença que, em ação de cobrança, julgou procedentes os pedidos da instituição financeira e rejeitou a reconvenção apresentada pelo devedor, na qual se pleiteara a repactuação da dívida com base na Lei do Superendividamento.

2)
O apelante alega a inépcia da inicial pela ausência do contrato original, a incorreção do valor da causa e a caracterização de superendividamento, requerendo o processamento do pedido de repactuação formulado em reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência do contrato original em ação de cobrança, quando instruída com outros documentos que comprovam a dívida, acarreta a inépcia da petição inicial; (ii) verificar se a reconvenção é via processual adequada para o pedido de repactuação de dívidas com fundamento na Lei nº 14.181/2021; (iii) definir se a apresentação de plano de pagamento é requisito indispensável da petição inicial na ação de repactuação de dívidas por superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
Em ações de cobrança, a ausência do contrato original não resulta em inépcia da inicial quando a demanda está instruída com outros documentos hábeis a comprovar a existência da relação jurídica e a origem do débito, como os extratos da operação de renegociação.

5)
O valor da causa em ação de cobrança deve corresponder à soma do débito principal e dos encargos moratórios vencidos até a data da propositura, conforme o inciso I do art. 292 do Código de Processo Civil.

6)
É cabível o pedido de instauração do processo de repactuação de dívidas por superendividamento por meio de reconvenção, desde que apresentado no prazo da contestação.

7)
A proposta de plano de pagamento, conforme previsto no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, deve ser apresentada pelo consumidor em audiência de conciliação, não constituindo documento essencial à propositura da ação ou da reconvenção.

8)
A extinção prematura do feito, sem realização de audiência de conciliação requerida na reconvenção e exame do pleito de repactuação, configura
error in procedendo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Apelação parcialmente provida para anular a sentença e determinar o regular processamento do pedido de repactuação de dívida formulado na reconvenção.

Tese de julgamento:

1. Em ações de cobrança, a ausência do contrato original não acarreta a inépcia da inicial se outros documentos comprovam a relação jurídica e a origem do débito.

2. É cabível o pedido de repactuação de dívidas com base na Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021) em sede de reconvenção.

3. A proposta de plano de pagamento prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor deve ser apresentada na audiência de conciliação, não sendo requisito da petição inicial da reconvenção.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 14.181/2021; CDC, arts. 54-A, 104-A, 104-B e 104-C; CPC, inciso I do art. 292.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES, AP 50019123520228080047, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 10/03/2025; TJ-ES, AP 5001014-22.2022.8.08.0047, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, 4ª Câmara Cível, j. 10/04/2024; TJ-PA, AP 08009908320228140013, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 08/07/2025; TJSP, AC 1009609-37.2024.8.26.0361, Rel. Des. Jairo Brazil, 19ª Câmara de Direito Privado, j. 28/02/2025; TJDFT, Acórdão 1833388, 07016657520238070020, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5ª Turma Cível, j. 14/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia ao exame, em sede de ação de cobrança, da indispensabilidade do contrato original e do demonstrativo de débito, correção do valor da causa e superendividamento do apelante, a ensejar a repactuação da dívida nos moldes da Lei nº 14.181/2021.

De início, como as matérias suscitadas como preliminares foram diretamente tratadas na sentença, integram o mérito recursal, que passo a analisar.

O apelante defende que a petição inicial não fora instruída com o contrato original de financiamento, mas apenas com documentos referentes à renegociação da dívida.

Todavia, a jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de que, em ações de cobrança, a ausência do contrato original não acarreta, por si só, a inépcia da inicial, desde que a petição venha acompanhada de outros documentos hábeis a comprovar a existência da relação jurídica e a origem do débito.

Nesse passo trilha o entendimento deste Sodalício, a saber:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO . DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES PARA INSTRUÇÃO DA DEMANDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de cobrança, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, e artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. A instituição financeira sustenta que apresentou documentação suficiente para demonstrar a relação contratual e o débito cobrado. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se os documentos juntados à petição inicial são suficientes para a admissibilidade da ação de cobrança referente ao uso de cartão de crédito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A apresentação de demonstrativo de cadastro do cartão, histórico das faturas, planilha de evolução do débito e comprovantes de utilização do cartão atende aos requisitos do artigo 13 da Resolução nº 3.919/2010. 4.
A jurisprudência consolidada reconhece que, em ações de cobrança de cartão de crédito, a apresentação de faturas inadimplidas e demais documentos similares são suficientes para indicar uma relação jurídica e um pretenso crédito, sendo desnecessária a juntada do contrato original no momento do ajuizamento . 5. A operação de desbloqueio e o uso do cartão configuram anuência quanto aos termos do contrato, caracterizando a existência do negócio jurídico e do débito. 6. O indeferimento da petição inicial por insuficiência documental foi indevido, pois os documentos apresentados são hábeis para o prosseguimento da ação.
[...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50019123520228080047, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, p. em 10/03/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO - INÉPCIA DA INICIAL - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - FATURAS INADIMPLIDAS - DOCUMENTOS APTOS A INDICAR POSSÍVEL RELAÇÃO JURÍDICA E PRETENSO CRÉDITO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA. 1 - Conforme previsão do art. 320 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos imprescindíveis à propositura da ação, sob pena de indeferimento. 2 -
Na linha do entendimento do e . Superior Tribunal de Justiça, os documentos indispensáveis à propositura da ação são aqueles que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, os quais, por sua vez, se diferem dos “documentos que visam comprovar as alegações da parte e, portanto, não são imprescindíveis que sejam anexados no momento do ajuizamento da demanda, resultando a sua ausência, na verdade, na improcedência do pedido” (STJ, REsp n. 826.660/RS).
3 - Logo, em se tratando de ação de cobrança decorrente de inadimplemento de cartão de crédito, afigura-se suficiente a apresentação das alegadas faturas inadimplidas, as quais já indicam possível relação jurídica e um pretenso crédito . 4 - Recurso provido. Sentença anulada. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001014-22.2022 .8.08.0047, Relator.: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 4ª Câmara Cível, p. em 10/04/2024)

No caso, a instituição financeira instruiu a inicial com os extratos da operação de renegociação (Id. 9464735 e 9464738), nos quais constam os dados do apelante, o valor do crédito liberado em conta corrente e a forma de pagamento pactuada.

Tais documentos, ainda que não se confundam com o instrumento contratual em si, são suficientes para demonstrar a existência da obrigação e a origem da dívida cobrada, que se refere ao inadimplemento da renegociação e não do contrato original.

Quanto à suposta incorreção do valor da causa, melhor sorte não assiste ao apelante.

Conforme dispõe o inciso I do art. 292 do Código de Processo Civil, o valor da causa na ação de cobrança de dívida será a soma monetariamente corrigida do principal, com juros moratórios e outros encargos vencidos até a propositura da ação.

O valor atribuído pela instituição financeira corresponde exatamente ao montante do débito inadimplido e atualizado na data do ajuizamento da demanda, em estrita observância ao dispositivo legal.

O apelante alega ainda que a dívida original, de R$ 40.000,00, tornara-se impagável em razão de encargos abusivos, o que o levara à renegociação.

Sustenta que a situação financeira atual não lhe permite arcar com as parcelas, configurando o superendividamento previsto na Lei nº 14.181/2021.

De plano, é plenamente cabível o pedido de repactuação de dívida com base no superendividamento em sede de reconvenção, conferindo ao procedimento o caráter dúplice necessário, desde que deduzido no prazo para contestação.

É de se conferir a jurisprudência pátria:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL . PRELIMINARES. DESERÇÃO INOCORRENTE. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. AÇÃO DE COBRANÇA . CARTÃO DE CRÉDITO. DEMOSTRATIVO DE DÉBITO E EVOLUÇÃO DA DÍVIDA COMPROVADA ATRAVÉS DE FATURAS. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. SUPERENDIVIDAMENTO . JUROS ABUSIVOS. INOBERVÂNCIA DA LEI N. 14.181/2021 . RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Lucimário Barbosa de Lima contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema/PA, que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada pelo Banco Bradesco S/A, condenando o réu ao pagamento de R$ 93 .258,17, devidamente atualizado, acrescido de juros e multa, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença por ausência de demonstrativo de cálculo da dívida; (ii) estabelecer se há incidência de juros abusivos e se é aplicável, no caso, a Lei do Superendividamento .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença não é nula, pois o Banco Bradesco S/A juntou aos autos demonstrativo de cálculo detalhado, acompanhado de todas as faturas inadimplidas do cartão de crédito, permitindo clara visualização da evolução da dívida, dos juros aplicados e do índice de correção, conforme previsto no art. 373, I, do CPC .

4. A alegação de superendividamento não prospera, pois o apelante não utilizou a via processual adequada — ação específica de repactuação de dívidas ou reconvenção —, prevista nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, incluídos pela Lei nº 14.181/2021
.
[...]

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08009908320228140013 28383862, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 08/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATOS DE CONSUMO – CARTÃO DE CRÉDITO – Ação de cobrança – Sentença de procedência da ação e improcedência da reconvenção – Impugnação ao benefício da justiça gratuita deferido ao apelante – Ausência de prova da alteração da capacidade financeira da autora-reconvinte – Impugnação rejeitada – Cobrança de dívidas de três cartões de crédito – Relações contratuais e falta de pagamento de faturas que constituem questões incontroversas – Quantum debeatur estabelecido com base nas faturas efetivamente inadimplidas – Encargos legais e contratuais de inadimplência informados nas faturas que são devidos – Excesso de cobrança não evidenciado –
Reconvenção – Repactuação de dívidas – Lei nº 14.181/2021 (Superendividamento) – Pretensão deduzida que é condicionada ao preenchimento dos requisitos do art. 54-A e do art. 104-A do CDC
– Ausência de comprovação da composição do mínimo existencial – Plano de pagamento não apresentado – Violação da norma específica incidente – Ausência de legítimo interesse processual da parte reconvinte – Descabimento da prolação de sentença de mérito no particular – Reconvenção que, de ofício, é julgada extinta, sem resolução de mérito – Sentença parcialmente modificada – Recurso desprovido, e de ofício julgada extinta a reconvenção; e, majorados os honorários advocatícios ( CPC/2015, art . 85, § 11), observada gratuidade de justiça e o CPC/2015, art. 98, § 3º. (TJ-SP - Apelação Cível: 10015176420248260363 Mogi-Mirim, Relator.: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 02/09/2025, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DO CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO NOS AUTOS . PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SUPERENDIVIDAMENTO. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA . I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à monitória e a
reconvenção
, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 81.354,22, com juros e correção monetária, e condenando o embargante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do título, acrescidos de mais 10% na reconvenção. O apelante pleiteia a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ( CDC), a inversão do ônus da prova, o reconhecimento de sua condição de superendividado e a renegociação da dívida, com pagamento limitado a 20% de sua aposentadoria . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência do contrato de crédito consignado nos autos compromete o contraditório e a ampla defesa do apelante; e (ii) estabelecer se a alegação de superendividamento justifica a instauração de processo de repactuação da dívida, nos termos da Lei nº 14.181/2021. III . RAZÕES DE DECIDIR A ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo, mas admite documentos diversos para a formação da convicção do julgador, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.O contrato de crédito consignado constitui documento essencial para a análise da regularidade das obrigações assumidas pelo consumidor e para a verificação de eventual abusividade nas cláusulas contratuais. Sua ausência compromete a instrução do feito, impedindo a adequada defesa do apelante.O CDC se aplica às instituições financeiras, conforme a Súmula 297/STJ, mas a inversão do ônus da prova depende da comprovação da hipossuficiência ou da verossimilhança das alegações, requisitos não demonstrados pelo apelante
.A Lei nº 14.181/2021 introduziu mecanismos para a renegociação de dívidas de consumidores superendividados, determinando a realização de audiência conciliatória com todos os credores antes da tomada de medidas executórias.No caso concreto, há indícios de que o apelante se enquadra na condição de superendividado, pois sua aposentadoria foi reduzida para um valor inferior ao da parcela do empréstimo consignado, comprometendo sua subsistência e contrariando o limite legal de 30% de desconto sobre proventos previdenciários. A ausência de audiência conciliatória nos termos do art . 104-A do CDC caracteriza nulidade processual, exigindo o retorno dos autos à origem para complementação da instrução probatória e realização da audiência de conciliação.
[...]. (TRF-6 - AC: 10129930720214013800 MG, Relator.: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ, Data de Julgamento: 08/04/2025, 3ª Turma, Data de Publicação: 10/04/2025)

Vencido esse ponto, o CDC estabelece procedimento célere e simplificado para conciliação e repactuação de dívidas, dividido em
fase conciliatória
e preventiva (pré-judicial ou para-judicial) e
fase judicial
, conforme estabelecido nos artigos 104-A a 104-C.

Em que pese a questionável técnica redacional dos dispositivos legais introduzidos no CDC pela Lei 14.181/2021, o art. 104-A do diploma consumerista, que dá diretrizes à fase conciliatória, faz referência ao plano de pagamento no contexto da realização da audiência conciliatória,
in verbis
:

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à
realização de audiência conciliatória
, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código,
na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento
com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

Vale destacar que a primeira etapa do processo de renegociação representa o exercício do direito à autocomposição, permitindo que as partes cheguem a acordo e façam concessões mútuas, enquanto o juiz ou conciliador atua apenas como intermediador na negociação entre os interessados.

Assim, mesmo não existindo obrigação legal para que o credor aceite as condições propostas pelo devedor, é necessário que esses termos sejam apresentados em audiência de conciliação para apreciação em mesa.

Na hipótese, não há outros credores além da apelada, com quem o consumidor também pactuara financiamento de veículo.

Confira-se o posicionamento dos tribunais, que rechaçam a necessidade de apresentação prévia do plano de pagamento:

REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. Indeferimento da petição inicial. Extinção do processo sem designação de audiência de conciliação. Inadmissibilidade. Designação necessária.
Proposta de plano de pagamento que deverá ser apresentada na referida audiência, observadas as diretrizes legais aplicáveis à espécie. Inteligência do disposto no artigo 104-A, "caput", do Código de Defesa do Consumidor. Preceito legal que não impõe à devedora o dever de apresentação da proposta com a pretensão inicial, mas sim na data em que designada a conciliação. Sentença anulada, de ofício, para que o feito tenha regular prosseguimento, com designação de audiência de conciliação.
Análise da apelação prejudicada. (TJSP; Apelação Cível 1009609-37.2024.8.26.0361; Relator (a): JAIRO BRAZIL; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/02/2025; Data de Registro: 28/02/2025)

APELAÇÃO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS JULGADA EXTINTA POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ANULAÇÃO
– inobservância do procedimento previsto nos arts. 104-A a 104-C do Código de Defesa do Consumidor, introduzidos pela Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) –
previsão de realização de audiência de conciliação prévia com a presença do autor e de todos os credores, na qual aquele deverá apresentar proposta de plano de pagamento
com prazo máximo de 5 anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas – audiência não realizada – ação que tramitou pelo procedimento comum –
sentença anulada de ofício, com o retorno dos autos à origem para que a referida audiência seja realizada
– considerado o decurso de mais de um ano desde o ajuizamento da demanda, necessidade de que o apelante informe a situação atual de suas dívidas e condições financeiras, com apresentação de nova proposta de plano de pagamento, o que fica determinado, com posterior intimação dos réus para comparecimento em audiência – recurso provido, com determinação. (TJSP; Apelação Cível 1007218-72.2023.8.26.0126; Relator (a): Castro Figliolia; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Caraguatatuba - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/02/2025; Data de Registro: 25/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO POR SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PLANO DE PAGAMENTO. FASE CONCILIATÓRIA. REQUISITO NORMATIVO. POSSIBILIDADE DE TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. 1. A Lei 14.181/2021 instituiu um sistema binário destinado à repactuação de dívidas perante credores. A primeira fase ou fase preventiva prevê uma conciliação em bloco para que o consumidor e seus credores entrem em "acordo" sobre um "plano de pagamento" de natureza pré ou para-judicial. A segunda fase, necessariamente judicial, ocorre por meio do "processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório" criado pelo art. 104-B, também em duas fases. A fase do plano judicial compulsório é de cunho residual, e somente tem início caso não atingida a conciliação entre o devedor e algum ou alguns de seus credores na primeira fase. 2.
A primeira etapa da repactuação constitui exercício do direito à autocomposição, podendo as partes acordarem e realizarem concessões recíprocas, servindo o juiz ou conciliador como mero intermediador da negociação dos interessados. 3. O regramento legal não determina sequer a apresentação da proposta na exordial, de modo que não cabe ao juiz imiscuir-se sobre as condições a serem apresentadas na fase conciliatória, uma vez que as partes podem transigir sobre os seus termos
. 4. Apenas quando frustrada a tentativa de conciliação é que os elementos, aptos e suficientes, que comprovem o preenchimento dos requisitos legais serão analisados, o que poderá implicar óbice ao prosseguimento da demanda e homologação de plano de repactuação judicial compulsório em detrimento dos credores, inclusos no polo passivo da presente ação. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. (TJDFT, Acórdão 1833388, 07016657520238070020, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. DESNECESSIDADE.
APRESENTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO NA INICIAL. DESNECESSIDADE,
POIS SE DARÁ NA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS. FACULDADE DO CREDOR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PREMATURA. RECURSO PROVIDO.

O procedimento de repactuação de dívida ante ao superendividamento do consumidor este deve apresentar, na inicial, os credores e demonstrar sua incapacidade financeira de adimplemento,
devendo o plano de pagamento ser apresentado na audiência conciliatória.

Não há necessidade de apresentação do contrato, no feito em que o consumidor busca a repactuação por superendividamento, pois este não está em discussão. TJRO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, (APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7080979-66.2022.8.22.0001, 2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Isaias Fonseca Moraes, Relator(a) do Acórdão: ISAIAS FONSECA MORAES Data de julgamento: 26/07/2023).

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA.
SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE PLANO DE PAGAMENTO. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO NA INICIAL
. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, ao fundamento de que o autor não juntou a proposta de plano de pagamento com prazo máximo de cinco anos, após determinação de emenda à inicial, nos autos de ação de repactuação de dívida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a proposta de plano de pagamento com prazo máximo de cinco anos constitui requisito essencial à petição inicial em ação de repactuação de dívida; e (ii) verificar se o indeferimento da petição inicial pela ausência desse documento viola o direito de ação e o acesso à Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor prevê que a proposta de plano de pagamento com prazo máximo de cinco anos deve ser apresentada em audiência de conciliação, e não no momento da propositura da ação, o que afasta sua exigência como requisito essencial da petição inicial.

O procedimento de repactuação de dívidas previsto no CDC permite a apresentação de documentos e informações em audiência ou em momento posterior (art. 104-B, §§ 1º e 2º do CDC), o que reforça a desnecessidade de juntada exaustiva de documentos na fase inicial.
Precedentes jurisprudenciais do TJ-MS reconhecem que o indeferimento da inicial pela ausência de documentos como o plano de pagamento é prematuro, violando o exercício do direito de ação e o acesso à Justiça, garantidos pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.
A exigência de documentos não essenciais no início do processo pode ser superada durante a instrução processual, sob pena de obstar a análise do mérito e frustrar os objetivos da Lei nº 14.181/2021, que visa à proteção do consumidor superendividado
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A proposta de plano de pagamento com prazo máximo de cinco anos, em ação de repactuação de dívidas fundada no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, não constitui requisito essencial da petição inicial, podendo ser apresentada em audiência de conciliação. O indeferimento da inicial pela ausência de documentos que podem ser apresentados em fase posterior viola o direito de ação e o acesso à Justiça, garantidos pela Constituição Federal. (TJMS. Apelação Cível n. 0800944-19.2024.8.12.0001, Campo Grande, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Juíza Cíntia Xavier Letteriello, j: 07/03/2025, p: 11/03/2025)

De todo modo, o recorrente explicitou, minimamente, a condição financeira que o impede de saldar a dívida, que já extrapola o montante de R$ 212.002,51, sem prejuízo da subsistência da família, com 4 integrantes, agravada pela recente demissão do emprego (Id. 15461898).

Nesse contexto, a extinção prematura do feito, sem realização de audiência de conciliação requerida na reconvenção e exame do pleito de repactuação, sinaliza o
error in procedendo
.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
dou parcial provimento ao apelo para anular a sentença e determinar o processamento do pedido de repactuação de dívida formulado na reconvenção
.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça em sede recursal, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.